Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício. Localização de bens penhoráveis. Fintechs. Não abrangência pelo sistema BacenJud: após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, a expedição de ofícios às empresas indicadas é medida necessária, adequada e proporcional para a efetividade da execução, que se processa no interesse do credor.